Tribunal: STM
Processo: 7000736-71.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000736-71.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB: PE47165)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os presentes Embargos de Declaração, para manter íntegro o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA .
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, de acordo com o
art. 141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000736-71.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
AMBIGUIDADES, DE CONTRADIÇÃO OU DE OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PACIENTE EM AÇÕES PENAIS MILITARES DISTINTAS.
TESES DA DEFESA. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO
PROCESSO. ALEGAÇÃO DE DEFLAGRAÇÃO DE AÇÕES PENAIS COM REPETIÇÃO DO FEITO
PELO ÓRGÃO ACUSADOR. BIS IN IDEM. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. UNANIMIDADE.
I - O simples inconformismo da embargante quanto ao teor do Acórdão embargado não é
suficiente para demonstrar a existência de omissões, ambiguidades, contradição ou
obscuridades no decisum.
II - Não se configura ofensa à garantia consagrada no art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal o fato de o provimento judicial ter sido integrado também com os fundamentos da
decisão que indeferiu a liminar em sede de Habeas Corpus e com as razões contidas nas
informações da autoridade apontada como coatora, até porque não foram exclusivas, o
que fragiliza o pedido de prequestionamento da matéria mediante a invocação dos arts.
489, § 1º, incisos III e V, do CPC e 315, § 2º, incisos III e V, do CPP.
III - Consoante entendimento pacífico no âmbito da Suprema Corte, inclusive em sede de
Embargos de Declaração em matéria criminal, "o órgão judicante não é obrigado a rebater
todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento".
IV - O Acórdão embargado, a partir da análise das duas Ações Penais Militares pelas quais a
embargante foi condenada, enfrentou, com clareza solar, a questão sobre a não ocorrência
de bis in idem pela alegada repetição da imputação, considerando que os fatos irrogados
nos referidos feitos são distintos e envolveram bens e empresas distintas, afastando-se,
dessa forma, qualquer nulidade do processo.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
presentes Embargos de Declaração, para manter íntegro o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 3 de março de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pela Defesa de IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
contra o Acórdão de 16/9/2021, proferido por este Superior Tribunal Militar nos autos do Habeas Corpus nº
7000509-81.2021.7.00.0000, em que, por unanimidade, o citado writ foi conhecido e denegada a ordem de
Habeas Corpus por falta de amparo legal.
2. O Acórdão embargado tem a seguinte ementa, in litteris:
"HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DA PACIENTE EM AÇÕES PENAIS MILITARES DISTINTAS.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE DEFLAGRAÇÃO DE AÇÕES PENAIS COM
REPETIÇÃO DO FEITO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Deve ser conhecido o Habeas Corpus, uma vez que a impetração incide sobre hipótese
prevista no art. 467 do CPPM e, por via de consequência, no art. 500 do mesmo diploma legal.
II - Da análise das duas Ações Penais Militares pelas quais a impetrante foi condenada, verifica-
se que restou fragilizada a alegada ocorrência de bis in idem pela repetição da imputação para
que fosse possível viabilizar a pretendida nulidade do processo, considerando que os fatos
irrogados nos referidos feitos são distintos e envolveram bens e empresas distintas.
III - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime." (Evento 32 do Habeas Corpus nº
7000509-81.2021.7.00.0000).
3. A Defesa da embargante tomou ciência do citado Acórdão em 8/10/2021 e opôs os presentes declaratórios
em 13/10/2021 (Eventos 41 e 41).
4. As razões da embargante foram articuladas nos seguintes termos, in litteris:
"(...).
A decisão do Eminente Ministro Relator corresponde à de ementa composta com o seguinte
teor:
(...).
Contudo, data maxima venia, é possível identificar subsunção quanto aos requisitos da
omissão, obscuridade e contradição na referida decisão, em pontos a serem expostos no tópico
seguinte. Diante de tal situação e visando, também, o prequestionamento, não restou
alternativa à embargante, senão a interposição dos embargos de declaração.
DO DIREITO
Em atenção à ciência do direito o embargante define os termos utilizados juridicamente, no
intuito de evitar as obscuridades que aqui vem rebater. Visando a imparcialidade conquistada
pelo método científico e exigida dos operadores do direito, já elucidada pelos filósofos do
Iluminismo, os mesmos que promoveram, em termos mediatos, a existência de um Tribunal
como STM, garantidor de direitos dos jurisdicionados, a defesa de IZABELLA XAVIER FALCÃO DE
SOUZA cita G. de S. Nucci, definindo juridicamente seus conceitos. A definição dos termos é
importante para a defesa, visto que, esta pretende se fundamentar em pontos exclusivamente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a
técnicos e objetivos, evitando construções subjetivas sem amparo jurídico científico, quando da
contestação do acórdão do eminente relator.
Neste sentido Guilherme Nucci define a omissão como lacuna ou esquecimento, denotando a
falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado,
expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. A obscuridade é o estado
daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, a contradição seria uma
incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e ao
mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão da ratio decidendi. 'A
ambiguidade e a obscuridade podem estar na fundamentação ou no dispositivo.' [...] 'o órgão
jurisdicional bem andará se preferir esclarecer o seu pronunciamento, ainda que lhe pareça
pouco relevante o ponto, ou exagerada a increpação de obscuridade, a suscetibilizar-se com a
interposição.'
Gustavo Badaró afirma o caráter da ausência de manifestação, informando supletivamente que
no caso de matérias cognoscíveis pelas partes, independente de provocação, o cabimento de
embargos de declaração também encontra viabilidade, mesmo que verse sobre temática não
previamente alegada.
'A necessidade de fundamentação exige que o julgador analise na sentença ou no
acórdão todos os pontos com potencial de influenciar o julgamento da causa. Assim,
toda vez que o juiz deixar de justificar a resolução de pontos ou provas que, se
tivessem sido considerados, teriam aptidão para infirmar sua conclusão, levando a
resultado diverso, ele estará violando o dever de fundamentação.'
Contradição, segundo Nucci, se materializa através da incoerência entre afirmação anterior e
outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade
de compreensão do julgado, caracterizando confronto entre afirmações interiores ao julgado.
Badaró corrobora este entendimento, destacando que a existência de proposições
inconciliáveis pode ser composta de afirmativas que reciprocamente se excluem, não podendo
subsistir. Portanto, a finalidade dos embargos implica também em denotar qual assertiva deve
prevalecer.
Importante salientar que os escritos da defesa se fundamentam em uma visão do Direito
enquanto ciência, pois, a análise requer o necessário distanciamento do objeto, pressuposto da
metodologia científica. A História, aliada à Linguística, denota o caráter belicoso que a troca de
ideias pode acarretar através do vocábulo polêmica, significando guerra em sua origem
(Πόλεμος; Pólemos; Guerra). Carl von Clausewitz destaca, em sua obra Vom Kriege, a
necessidade de polarização para que ocorra guerra, composta de ataque e defesa. Este breve
apêndice para denotar ao nobre decisor que os questionamentos são oriundos da aplicação de
critérios científicos, com o intuito de esclarecer a ratio decidendi e, respeitosamente, acatar ou
recorrer da decisão em virtude dos esclarecimentos próprios dos embargos de declaração.
O republicanismo do papel a ser desempenhado pela defesa somado ao caráter metodológico
da ciência do direito, norteiam a formulação da presente peça processual. Deste modo, a
abordagem dos tópicos visa a compreensão do tema em suas repercussões jurídicas, levando
em consideração o ordenamento normativo, suas disposições e teleologia, se distanciando de
qualquer polêmica para com o juízo, parte imparcial e garantidor de direitos no Estado
Democrático de Direito.
O pedido de habeas corpus tem como pedido a nulidade do processo 7000242-
64.2019.7.07.0007 (Apelação 7000202-48.2020.7.07.0007), pois, traz informações financeiras
já valoradas em processo diverso, uma vez que compuseram parte da imputação de crimes
atribuídos à paciente no processo 000091-67.2012.7.07.0007 (no momento da denúncia) e
7000242-64.2019.7.07.0007 (em valoração no momento da sentença/apenação).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a
Em Acórdão referente ao tema a nobre decisão forma, per relationem, a seguinte ratio
decidendi:
II - Da análise das duas Ações Penais Militares pelas quais a impetrante foi condenada,
verifica-se que restou fragilizada a alegada ocorrência de bis in idem pela repetição da
imputação para que fosse possível viabilizar a pretendida nulidade do processo,
considerando que os fatos irrogados nos referidos feitos são distintos e envolveram
bens e empresas distintas.
Em sua fundamentação menciona ainda a nobre decisão:
De pronto, não há se falar em bis in idem.
Apesar de a Paciente, ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, figurar no polo
passivo das Ações Penais Militares nºs 7000242-64.2019.7.07.0007 e 000091-
67.2012.7.07.0007, é certo que se distinguem quanto aos produtos adquiridos pelo
Hospital Militar de Área de Recife (HMAR) e às vantagens indevidas recebidas pela
Paciente, sendo diversos os fornecedores em cada uma daquelas ações penais
militares.
A fundamentação decisória segue denotando, per relationem, os fatos brutos da Ação Penal
Militar 0000091-67.2012.7.07.0007, contrapondo estes aos evidenciados na Ação Penal Militar
7000242-64.2019.7.07.0007. O eminente relator afirma (grifo nosso):
Vale salientar que, além de produtos médico-hospitalares, as irregularidades
analisadas na APM nº 000091-67.2012.7.07.0007 referem-se a aquisições de materiais
permanentes e de consumo, inclusive de informática, que não se relacionam com a
APM nº 7000242- 64.2019.7.07.0007, até porque os fornecedores foram outros.
Conclui parte das razões afirmando que as condutas são distintas, entretanto, a nobre decisão
não se pronuncia sobre o pedido em concreto da defesa, pois, traz apenas uma análise
diretamente ligada aos já citados fatos brutos, sem levar em consideração a integração do
resultado (recebimento da mesma vantagem indevida) na atribuição de conduta ao agente, em
processos distintos. Assim a argumentação não incidiu sobre o ponto fulcral elencado pela
defesa, portanto, caracterizando omissão.
Neste sentido, é importante citar a diferenciação entre os fatos (mundo natural) e os fatos
jurídicos, estes de relevância para o Direito: "Os fatos concretos que são objeto de prova
ingressam no processo por meio da imputação. O evento morte é fato bruto. Se conhecido e
certificado, ingressa no mundo jurídico como fato jurídico stricto sensu.
Nas palavras de Gustavo Badaró: 'Os fatos que interessam ao processo não são os
acontecimentos da natureza ou mesmo um agir humano sem qualquer conexão com o mundo
jurídico. [...] Os fatos que importam para o processo penal são ações ou omissões concretas,
delimitadas abstratamente por tipos penais.'
A subsunção dos fatos e a individualização da norma com vistas a se determinar a qualificação
jurídica dos fatos, são atividades preparatórias da aplicação do direito e guardam intrínseca
conexão entre si, não sendo concebível a existência de uma sem a outra. O fato objeto do
processo penal não é o fato enquanto trecho da realidade, mas as afirmações sobre o fato feita
pelas partes. Os fatos, em si mesmos, são acontecimentos que têm existência no mundo real.
O fato ocorreu ou não, existiu ou não, não comportando adjetivações ou valorações.
Os fatos debatidos no processo são enunciados sobre os fatos do mundo real, isto é, aquilo que
se diz em torno de um fato: é a enunciação de um fato e não o próprio fato. Em consequência,
o objeto da prova não é o próprio fato, mas a alegação de um fato e não o fato em si mesmo.
[...] O que se prova são alegações dos fatos feitas pelas partes como fundamento da acusação

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a
e da defesa.
Sobre a questão, nas palavras de Badaró, é possível afirmar que muito embora o fato que
importe ao processo penal seja um fato concreto, e não um tipo penal, uma abstração, esse
fato concreto ou acontecimento será recortado da realidade a partir de sua repercussão,
considerando um específico tipo penal e seus elementos. Seu ingresso no processo penal se
dará por meio da imputação penal. O fato que integra o objeto do processo não é o fato em si,
mas uma afirmação sobre os fatos. O que será provado como verdadeiro ou falso é a afirmação
do fato e não o fato em si.
Os fatos concretos ingressam no processo penal militar, portanto, através da imputação
advinda com o recebimento da denúncia. Neste sentido, apesar dos fatos brutos indicarem
condutas aparentemente diferentes, a atribuição do mesmo valor (R$ 08 depósitos em dinheiro
no valor total de R$ 21.940,00 (vinte um mil, novecentos e quarenta reais)), na condição de
resultado implica no ingresso deste valor na imputação, logo nos fatos jurídicos, caracterizando
bis in idem.
Para que se compreenda a ratio decidendi, vencendo a omissão e obscuridade (em virtude da
difícil compreensão), os embargos de declaração questionam cordialmente:
Sob quais fundamentos normativos (constitucionais/infraconstitucionais) seria possível e
correto, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, utilizar o mesmo valor de depósito
bancário R$ 21.940,00 (no caso concreto), para justificar o recebimento de vantagem indevida
em diferentes processos e envolvendo diferentes ações (Handlungen)? Utilizar o mesmo
quantum para compor imputação em diferentes processos, ainda que em momentos
processuais diversos (denúncia e sentença) e relacionados a diferentes fatos brutos, aplicando
um roteiro de lógica jurídica, permitiria utilizar um mesmo cadáver para justificar homicídios
diversos. Como exposto na inicial desta ação incidental (omissão).
O trecho do nobre Acordão afirma:
Ademais, os produtos adquiridos pelo HMAR, objeto da APM nº 7000242-
64.2019.7.07.0007, limitaram-se a materiais permanentes e de informática.
Vale salientar que, além de produtos médico-hospitalares, as irregularidades
analisadas na APM nº 000091-67.2012.7.07.0007 referem-se a aquisições de materiais
permanentes e de consumo, inclusive de informática, que não se relacionam com a
APM nº 7000242- 64.2019.7.07.0007, até porque os fornecedores foram outros.
Enquanto os fornecedores do HMAR, investigados nesta ação penal militar, foram a NE
Comércio de Serviços Ltda e Mobiliare Móveis Ltda; na APM nº 000091-
67.2012.7.07.0007 foram os seguintes: Unifarma Medicamentos, Sueste Comércio e
Serviços Ltda, Diferencial Comércio e Atacadista EPP e Ivelco Comércio e Distribuição
de Equipamentos Ltda.
Na APM nº 000091-67.2012.7.07.0007, ao contrário do afirmado pela Paciente, sua
condenação também não foi lastreada em depósitos bancários não identificados, como
se constata da respectiva sentença
A obscuridade também acompanha a premissa decisória configurada, uma vez que este foi
exatamente o ponto criticado pelo writ, o uso dos mesmos depósitos (08 depósitos em dinheiro
no valor total de R$ 21.940,00) como fator para fundamentar razões da Ação Penal Militar
7000242-64.2019.7.07.0007 e da Ação Penal Militar 0000091-67.2012.7.07.0007, ainda que
em momentos processuais distintos. No intuito de evidenciar a ratio decidendi, propiciando a
possibilidade de recurso, a defesa cordialmente questiona os dispositivos jurídicos aptos a
legitimar a permanência desta repetitio (?), em evidente prejuízo ao jurisdicionado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a
Nobre juízo: 'O método penal estabelece que se investigue a violação do bem jurídico, que é o
conteúdo da tipicidade, para que se justifique a violência da pena.' No caso apresentado, a
defesa trouxe para a apreciação uma violação de bem jurídico atribuída à paciente, em fase
indiciária, implicando em recebimento de denúncia. O mesmo valor, em processo subsequente,
foi utilizado como fator em sentença condenatória.
Questiona a defesa, nestes embargos de declaração, a viabilidade jurídica do uso de depósitos
bancários não identificados e repetidos para justificar imputações similares, ainda que
advindas de fatos brutos distintos, em virtude dos efeitos da decisão, para que as razões
jurídicas do nobre decisum indiquem as disposições de direito que fundamentem esta
materialização, visando a teleologia adotada pela Constituição na salvaguarda de direitos
fundamentais (também enquanto direitos de defesa) e sanando a obscuridade das premissas
contraditórias.
Visando o pré-questionamento, a defesa invoca os artigos os artigos 489, §1, III, e V do CPC e
315, §2, III e V do CPP, de similar redação.
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
O artigo 489, §1º, III encontra incidência no nobre Acordão, quando este afirma:
Ademais, a via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, lembrando
que a Defesa da paciente já está exercendo o direito de rediscutir o acervo probatório
valorado pelo Juízo de origem pela via recursal, nos autos da Apelação nº 7000209-
22.2021.7.00.0000
Neste sentido, o caso concreto envolve os fatos na qualidade de imputação, reconhecíveis
através de prova pré-constituída, sendo necessário apenas a verificação de mera tabela com
oito depósitos. A doutrina consagra que o habeas corpus é ação penal de procedimento
sumário e cognição limitada. Entretanto, o que não cabe em habeas corpus é a produção de
provas originariamente ou ampla análise probatória. Principalmente, não se pode tentar obter
uma decisão que tenha/exija a mesma profundidade da cognição que se faz no processo de
conhecimento.
O pretendido não requer o nível de profundidade próprio do processo de conhecimento,
bastando apenas a verificação da coincidência dos oito depósitos de mesmo valor, assim, é
perfeitamente possível discutir questões relativas a provas pré-constituídas, fruto de simples e
pueril constatação, de menor monta que as constatações existentes na nobre decisão, ao
verificar ambos os processos relacionados ao writ.
O que se requer, neste presente writ, é questão de simples resolução, com provas pré-
constituídas e análise de documentos oficiais (nos termos do artigo 371 e 372, CPPM)
disponíveis e verificáveis em meio digital, portanto, algo muito aquém de complexidade ou
dilação probatória impeditiva. Neste sentido a eminente decisão invoca motivos aptos a
justificar qualquer decisão, pois, não se aplica ao caso concreto.
Desta forma a incidência do artigo 489, V, encontra adequação quando da citação de
entendimento jurisprudencial que esclarece no Acórdão sobre a impossibilidade de
revolvimento de contexto fático, todavia, uma análise detalhada demonstra a inaplicabilidade

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a
do entendimento, pois, data maxima venia, este caso apresenta as citadas particularidades
que o distingue. Além disso, é importante ressaltar que os PONTOS ABORDADOS NO HABEAS
CORPUS NÃO FORAM DISCUTIDOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000209-22.2021.7.00.0000.
A interpretação teleológica versa sobre os objetivos desejados quando da aplicação dos
sistemas normativos jurídicos, esta é de tal força, que permite até mesmo o controle difuso de
constitucionalidade. Segundo a doutrina de L. Barroso, é possível afastar a incidência de
determinado dispositivo legal, quando os resultados obtidos claramente violam princípios
constitucionais. O direito demonstra sua preocupação em realizar determinados fins como
aqueles ligados a efetivação da Justiça.
O efeito da decisão, no caso concreto, implica em deixar um relatório de informações bancárias
integrar a denúncia de uma Ação Penal Militar (0000091- 67.2012.7.07.0007), compondo parte
do fundamento da acusação e imputação. Permite também o uso das mesmas informações
bancárias em processo distinto (Ação Penal Militar 7000242-64.2019.7.07.0007), acarretando a
composição de parte dos aspectos valorativos na sentença condenatória. A contradição resta
evidenciada, pois, os referidos depósitos não poderiam ser contabilizados em diferentes
processos, como dito, sob pena de se utilizar um mesmo cadáver para fundamentar denúncia
e, posteriormente, condenação em Ações Penais distintas.
Diante do exposto, visando obter os esclarecimentos aptos a elucidar os pontos controvertidos
nomeados pelo presente instituto, cordialmente a defesa requer a este Egrégio Tribunal
pronunciamento sobre as questões de direito abordadas no nobre Decisum, elucidar as
questões relativas ao habeas corpus e seu intuito de anular uma das condenações penais, pela
presença da repetição de resultado no elemento de crime militar em sua imputação (denúncia)
e sentença condenatória, em processos distintos.
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se:
a) que sejam conhecidos os presentes embargos recebidos;
b) que, os embargos sejam providos, pelas razões acima expostas, de modo que sejam
esclarecidos os questionamentos apresentados e, caso o eminente Relator assim entenda,
reformado o respeitável Acórdão, com o fim de sanar as questões apontadas, visando
materializar os direitos da parte autora." (Evento 1, documento 1).
5. Em virtude de a embargante ter requerido sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos com
efeitos infringentes, abri vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em observância
ao disposto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno do STM. (Evento 5).
6. A PGJM apresentou suas contrarrazões, da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
GIOVANNI RATTACASO, pugnando pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração por entender que as
razões de decidir do Acórdão foram suficientes para afastar as pretensões suscitadas pela embargante,
inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado (Evento
9).
É o Relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, razão
pela qual devem ser conhecidos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a
2. Porém, no mérito, não assiste razão à embargante.
3. De acordo com a sistemática processual penal militar o espectro dos declaratórios é dirigido, tão somente,
para superar eventuais pontos em que a parte entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso (art. 542 do CPPM).
4. Apenas para relembrar os termos da impetração, na Inicial do Habeas Corpus nº 7000509-
81.2021.7.00.00002, a Defesa da embargante alegava a presença de bis in idem entre a acusação formulada
na Ação Penal Militar nº 7000242-64.2019.7.07.0007 e a acusação que embasou a Ação Penal Militar nº
0000091-67.2012.7.07.0007, destacando haver coincidência de fundamentos objetivos, especificamente a
repetição, como prova dos ilícitos, do fato de a embargante haver recebido um total de R$ 21.940,00 (vinte e
um mil, novecentos e quarenta reais), via oito depósitos bancários sem identificação do indivíduo ou da
empresa que os efetuou. Nesse contexto, aduziu que a ocorrência em questão seria parte elementar de ambas
as narrativas das Denúncias, bem como que os depósitos foram considerados nos fundamentos das
condenações sofridas pela embargante nas duas Ações, afirmando tratar-se de repetição nas Peças
Acusatórias, o que demandaria o reconhecimento de nulidade em relação à Ação Penal Militar nº 7000242-
64.2019.7.07.0007 por ser a mais recente.
5. Acerca do conteúdo da impetração, o Acórdão ora embargado enfrentou os argumentos do impetrante,
embasando-se também nas informações da autoridade apontada como coatora e nos fundamentos da decisão
que indeferiu o pedido de liminar, o que também foi reforçado no Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar da União da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO.
6. Embora a laboriosa Defesa da embargante tenha colacionado respeitáveis artigos doutrinários, para
sustentar uma narrativa dirigida a demonstrar a existência de pontos a serem superados no Acórdão
embargado, ou seja, que há omissões, ambiguidades, contradições e obscuridades, restou patente que, ao fim
e ao cabo, a verdadeira pretensão está sendo conduzida para buscar efeitos infringentes nos presentes
declaratórios, de forma que esta Corte se convença da necessidade de reforma do decisum que afastou a tese
do impetrante, a qual sustentava que os 8 (oito) depósitos em dinheiro no valor total de R$ 21.940,00 (vinte e
um mil, novecentos e quarenta reais) foram valorados como fator para fundamentar as razões da Ação Penal
Militar 7000242-64.2019.7.07.0007 e da Ação Penal Militar 0000091-67.2012.7.07.0007, e, consequentemente,
dando suporte às sentenças condenatórias proferidas pelo Juízo de origem.
7. Porém, não há quaisquer omissões, ambiguidades, contradição ou obscuridades no Acórdão embargado,
pois as alegações do impetrante foram enfrentadas a contento, restando apenas o inconformismo da ora
embargante em relação ao teor do decisum, in litteris:
"(...)
8. Conforme exposto no Relatório, as razões contidas na Decisão exarada pelo eminente
Ministro-Presidente, em exercício, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, e os
esclarecimentos postos nas informações da autoridade apontada como coatora foram
suficientes para desconstruir a tese do impetrante, segunda a qual se estaria diante da
presença de bis in idem entre a acusação formulada na citada Ação Penal Militar nº 7000242-
64.2019.7.07.0007 e a Exordial acusatória que embasou a Ação Penal Militar nº 0000091-
67.2012.7.07.0007, em cujos processos a paciente foi condenada pela 1ª Instância da Justiça
Militar da União.
9. A esse propósito, de forma a evitar repetições dos argumentos que embasaram a
condenação da paciente nos autos da Ação Penal Militar nº 7000242-64.2019.7.07.0007 e da
Ação Penal Militar nº 0000091-67.2012.7.07.0007, transcrevo os fragmentos das preclaras
informações da autoridade apontada como coatora, as quais também integram minhas razões
de decidir, in litteris:
'(...)
De pronto, não há se falar em bis in idem.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a
Apesar de a Paciente, ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, figurar no polo
passivo das Ações Penais Militares nºs 7000242-64.2019.7.07.0007 e 000091-
67.2012.7.07.0007, é certo que se distinguem quanto aos produtos adquiridos pelo
Hospital Militar de Área de Recife (HMAR) e às vantagens indevidas recebidas pela
Paciente, sendo diversos os fornecedores em cada uma daquelas ações penais
militares.
Vejamos.
Nos termos da Denúncia, cujo recebimento iniciou a APM nº 7000242-
64.2019.7.07.0007, os fornecedores envolvidos foram as empresas NE Comércio de
Serviços Ltda e Mobiliare Móveis Ltda:
'[...] O presente Inquérito Policial Militar foi instaurado no âmbito da 7ª Região Militar,
em decorrência do desmembramento do IPM nº 91-67.2012.7.07.0007, com a
finalidade específica de apurar as aquisições de materiais diversos por parte do HMAR
com as empresas Mobiliare Móveis Ltda. (CNPJ 07.710.234/0001-31) e NE Comércio e
Serviços Ltda. (CNPJ 02.934.234/0001-31) em virtude da existência de fraude no
fornecimento de itens que foram pagos pelo Hospital e não foram efetivamente
entregues pelas referidas empresas (Evento 1, itens 2 e 11).
.....
Esclarecida a dinâmica delituosa, o Ministério Público Militar passa a descrever e a
tipificar as condutas delituosas praticadas pelos denunciados nas fraudes pelo não
fornecimento de materiais de informática e materiais permanente, adquiridos pelo
Hospital Militar de Área do Recife envolvendo as empresas NE Comércio e Serviços
Ltda. e Mobiliare Móveis Ltda., nos anos de 2011 e 2012'.
Quanto à Paciente, foi assim fundamentada a sentença proferida em 23/11/2020 (APM
nº 7000242-64.2019.7.07.000 - Evento 241 - fls.64/65):
'[...] Noutro giro, percebe-se que os delitos cometidos contra a Administração Pública
possuem características semelhantes: pluralidade de agentes (públicos e/ou privados),
dentre eles funcionários com certo poder decisório; clandestinidade das ações
ilegítimas; e unidade de objeto, qual seja a obtenção de vantagem indevida,
configurada não apenas na percepção direta de valores monetários.
O fato é que os elementos obtidos nos autos demonstram que os materiais
relacionados nas notas nunca foram entregues, e obviamente não se prestam como
prova do recebimento o ato fraudulento levado a efeito justamente pela ré, de assinar
uma Nota Fiscal, cujo produto nunca foi detectado em qualquer registro patrimonial do
HMAR.
Para descaracterizar o crime de estelionato, na hipótese, teria sido imprescindível a
demonstração de que o quantitativo do material questionado, não registrado no
SISCOFIS, foi utilizado para despesa específica do HMAR, seja na utilização de rotina
das seções ou da localização do material permanente em uso ou em estoque da OM,
quando, então, estaria delineada a ausência de obtenção da vantagem indevida.
Se houve o pagamento, por parte da Administração Militar, de bens dos quais não se
tem notícia no acervo histórico do Hospital, caracterizada está a vantagem indevida,
principalmente quando se confronta com as demais notas fiscais constantes dos autos,
cujos bens foram devidamente registrados tanto no SISCOFIS quanto em Boletim
Administrativo.
Assim, não resta dúvida quanto à autoria do estelionato praticado pela acusada ex-1º

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a
Ten IZABELA BENETTI, de, livre e conscientemente, atestar falsamente o recebimento
do material descrito nas Notas Fiscais expostas nos termos da denúncia (Evento 1,
Doc. 1), contribuindo para a obtenção de vantagem indevida por parte dos acusados
Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO e FABIANA SANSSONE, em detrimento do erário,
acarretando um prejuízo à Administração militar de R$ 157.529,67 (cento e cinquenta
e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos).
Perceba-se que o dolo do estelionato está intimamente ligado à obtenção da
vantagem indevida que, no presente caso, se traduz no recebimento de pagamento
por mercadoria sem que efetivamente tenha sido entregue.
Quando se considera que as Partes Requisitórias foram confeccionadas pela mesma
agente administrativa que atestou o correspondente recebimento, a Almoxarife 1º Ten
IZABELLA, com a chancela do Fiscal Administrativo e do Ordenador de Despesas,
vislumbra-se o dolo por parte dos agentes militares, sem os quais seria impossível a
qualquer empresário manter a Administração Militar em erro, e, com isto, auferir
vantagem indevida.
Ficou comprovado que a atuação da ex-1º Ten IZABELA BENETTI fez parte da
empreitada criminosa capitaneada pelo então Diretor do HMAR e Ordenador de
Despesas, tendo, ainda, como colaborador o Fiscal Administrativo da época, cujas
condutas serão analisadas mais à frente.
Percebe-se, assim, que essa forma de gestão patrimonial não teria como existir, se
não houvesse a participação, descuido ou desleixo de outros oficiais responsáveis. Não
é o soldado, cabo ou sargento que está lá no depósito que terá a 'brilhante ideia' de
gerir os pagamentos dos fornecedores do HMAR desta ou daquela maneira. Os
fornecedores apenas se valeram das facilidades proporcionadas pelos acusados ex-1º
Ten IZABELA BENETTI, Ten Cel LUIZ ALBERTO e Cel NEWTON FIGUEIREDO no sentido
de atestarem o recebimento dos materiais constantes das Notas Fiscais
desacompanhadas dos competentes produtos, os quais poderiam não ser entregues
ou entregue em quantidades menores'.
Em tal ação penal militar, a ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI foi
condenada, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar, por 12 (doze) vezes, sendo fixada a pena de 5 (cinco) anos e 3
(três) meses de reclusão. Como visto acima, a condenação da Paciente não se
fundamentou em depósitos de autoria não identificada, o que também se verifica na
seguinte passagem da sentença condenatória:
'[...] A combativa Defesa rebateu a acusação, alegando que o marido da acusada
possui atividade remunerada informal, o que justificaria o recebimento de valores em
seu benefício, provenientes da atividade de comerciante. Alegou ainda que nenhum
dos depósitos e transferências foi identificado, não existindo qualquer relação direta
da acusada com os representantes da empresa.
De fato, apesar da aparente movimentação vultuosa de valores na conta bancária da
acusada, o mero recebimento de valores não identificados não tem o condão de
pressupor a obtenção de vantagem ilícita, em obediência ao princípio da presunção de
inocência, sendo parca a demonstração probatória da acusação na associação acerca
do recebimento de valores. (destaquei)
Ademais, os produtos adquiridos pelo HMAR, objeto da APM nº 7000242-
64.2019.7.07.0007, limitaram-se a materiais permanentes e de informática.
Vale salientar que, além de produtos médico-hospitalares, as irregularidades

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a
analisadas na APM nº 000091-67.2012.7.07.0007 referem-se a aquisições de materiais
permanentes e de consumo, inclusive de informática, que não se relacionam com a
APM nº 7000242-64.2019.7.07.0007, até porque os fornecedores foram outros.
Enquanto os fornecedores do HMAR, investigados nesta ação penal militar, foram a NE
Comércio de Serviços Ltda e Mobiliare Móveis Ltda; na APM nº 000091-
67.2012.7.07.0007 foram os seguintes: Unifarma Medicamentos, Sueste Comércio e
Serviços Ltda, Diferencial Comércio e Atacadista EPP e Ivelco Comércio e Distribuição
de Equipamentos Ltda.
Na APM nº 000091-67.2012.7.07.0007, ao contrário do afirmado pela Paciente, sua
condenação também não foi lastreada em depósitos bancários não identificados, como
se constata da respectiva sentença (Evento 1526 - fls. 111/113):
'... Além disso, também é possível notar estranho envolvimento financeiro entre a ora
acusada e um dos fornecedores do HMAR, a empresa SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA., cujas quantias estão abaixo discriminadas (QSB-Evento 1, doc. 6, fls.
2732/2738):

DATA
DEPOSITÁRIO
VALOR (R$)
15 AGO 11
Ten Cel Luiz Alberto Almeida
1.026,00
18 NOV 11
Empresa SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS
1.100,00
18 NOV 11
Empresa SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS
120,00
5 DEZ 11
Empresa SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS
2.000,00
15 DEZ 11
Empresa SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS
1.054,00
13 JAN 12
Empresa SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS
1.210,00

Consta, ainda, dos autos da QSB, cheques da conta da empresa SUESTE no banco
SANTANDER, em favor do marido da acusada ex-1º Ten IZABELLA, LUCIANO DONATO
BENETTI, nos valores de R$ 4.600,25, datado de 25 OUT 2011; R$ 6.000,00, datado de
20 SET 2011 (QSB-Evento 1, doc. 61, fl. 2632); R$ 5.000,00, R$ 5.000,00 e R$
6.000,00, todos datados de 16 SET 2011 (QSB-Evento 1, doc. 61, fls. 2656/2658); R$
4.500,00 e R$ 4.500,00, datados de 12 AGO 11 (QSB-Evento 1, doc. 61, fls.
2687/2688).
O ex-funcionário da empresa SUESTE, o Sr. ROMERO OTAVIANO, quando ouvido em
juízo (Evento 626, docs.18 a 21), ratificou a tese da acusada de que o marido desta
mantinha relações contratuais com a empresa SUESTE e esta seria a razão dos
mencionados cheques.
Tal justificativa seria convincente se não fosse o vínculo espúrio entre a ex-1º Ten
IZABELLA e a referida empresa fornecedora do HMAR.
De fato, das empresas de material de expediente e informática envolvidas no feito em
análise, não por acaso, a SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS foi a que teve o maior
volume de contratações no ano de 2011, período em que a ex-1º Ten IZABELLA,
responsável pela Almoxarifado Geral, recebeu o valor de R$ 5.484,00 (cinco mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais).
Como visto, quando da análise da conduta do acusado VALDILSON LACKE, os valores
recebidos pela ora acusada encontraram correspondência temporal com algumas das
Ordens Bancárias emitidas em favor da empresa daquele acusado, traduzidas nos
percentuais abaixo:
.....

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a
Verifica-se, assim, quanto aos atestes realizados pela ex-1º Ten IZABELLA nas Notas
Fiscais emitidas no período acima, a prática do crime de corrupção passiva.
.....
Assim, a vantagem indevida obtida pela ora acusada, nas aquisições da empresa
SUESTE realizadas em 7 e 30 NOV 11 e em 5 e 23 DEZ 11 transcendeu aquela
detectada nos atestes de recebimento das demais aquisições, tanto da empresa
SUESTE, quanto das empresas DIFERENCIAL, IVELCO e UNIFARMA. Estas últimas
aquisições fraudulentas se amoldam ao crime de estelionato, no qual a vantagem
indevida foi a mesma dos demais acusados, consistente na facilitação das
correspondentes contratações, mediante o recebimento, seja em espécie, seja em
produtos diversos dos contratados, seja em pagamentos de terceiros fornecedores,
dos valores pagos pelas Notas Fiscais questionadas'.
Em tal ação penal militar, a ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI foi
condenada, em primeira instância, pela prática dos seguintes crimes:
a) art.251, § 3º, do Código Penal Militar, por 92 (noventa e duas) vezes, sendo fixada
apena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão;
b) art.308, § 1º, do Código Penal Militar, por 5 (cinco) vezes, sendo fixada a pena de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;
c) art.337 do Código Penal Militar, sendo-lhe fixada a pena de 2 (dois) anos de
reclusão.
Portanto, distintos são os objetos das APM nºs 7000242-64.2019.7.07.0007 e 000091-
67.2012.7.07.0007, e diferentes são as vantagens das quais se beneficiou a Paciente
em cada uma das ações penais militares.
Assim, não há se falar em nulidade processual decorrente de suposto bis in idem
inadvertidamente praticado na sentença condenatória exarada na APM nº 7000242-
64.2019.7.07.0007.
Como visto, as vantagens indevidas imputadas à Paciente nas duas ações penais
militares relacionam-se a bens, fornecedores e valores distintos.
(...).' (Evento 12.).
10. Vê-se, pois, que restaram esvaziadas as alegações do impetrante, apesar de ter
empreendido enorme esforço para defender que se encontravam presentes os pressupostos
para configuração de bis in idem nos casos vertentes, acreditando que há identidade do
sujeito, materializada na figura da Ten R2 Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA; e que há
identidade dos fatos ou unidade da conduta pela atribuição de depósitos não identificados no
período de fevereiro de 2011, como proveito de atividade ilegal, aliado ao fato de que os dados
bancários do período de fevereiro utilizados na denúncia da Ação Penal Militar nº 0000091-
67.2012.7.07.0007 e na denúncia/sentença da Ação Penal Militar nº 7000242-
64.2019.7.07.0007 serviram para embasar os mesmos tipos penais, com base em período
coincidente.
11. Portanto, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal sofrido pela paciente em razão
das imputações e das respectivas condenações nas ações penais militares apontadas pelo
impetrante.
12. De qualquer sorte, embora seja o caso de denegação da ordem de Habeas Corpus por não
se vislumbrar qualquer nulidade no processo de origem, importa registrar que a condenação da
paciente nos autos Ação Penal Militar nº 7000242-64.2019.7.07.0007 será, oportunamente,
apreciada e julgada por este Plenário, na Apelação nº 7000209-22.2021.7.00.0000, de minha

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a
relatoria, em cujo recurso figuram como apelantes o Ministério Público Militar, a paciente, o Cel
R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORREA, o Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, o Cap Ref
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA.
13. Ademais, a via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, lembrando que
a Defesa da paciente já está exercendo o direito de rediscutir o acervo probatório valorado
pelo Juízo de origem pela via recursal, nos autos da Apelação nº 7000209-22.2021.7.00.0000."
(Evento 32 do Habeas Corpus nº 7000509-81.2021.7.00.0000).
8. Dessa forma, não se sustenta a alegação da embargante de que o decisum ora atacado não pode ser
considerado uma decisão fundamentada, ao invocar, a título de prequestionamento, os arts. 489, § 1º, incisos
III e V, do CPC e 315, § 2º, incisos III e V, do CPP. A esse propósito, vale salientar que não se configura ofensa à
garantia consagrada no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal o fato de o provimento judicial ter sido
integrado também com os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar e com as razões contidas nas
informações da autoridade apontada como coatora, até porque não foram exclusivas. Acrescente-se que,
naquela oportunidade, a impetração fazia uma certa incursão em matéria probatória, a qual só será viável por
ocasião do julgamento do Apelo da embargante, ou seja, quando a Sentença condenatória proferida nos autos
da Ação Penal Militar nº 7000242-64.2019.7.07.0007 será apreciada no julgamento dos autos da Apelação nº
7000209-22.2021.7.00.0000, de minha relatoria, que se encontrava pautada para a Sessão de Julgamento
Virtual de 14 a 19 de fevereiro de 2022 e será julgada nessa mesma Sessão de Julgamento por
Videoconferência/Presencial, tendo em vista o requerimento formulado pela Defesa dos apelantes FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA (Evento 28 da Apelação nº 7000209-
22.2021.7.00.0000).
9. Em relação aos demais argumentos da embargante, cabe a advertência sempre explicitada pela Suprema
Corte, inclusive em sede de Embargos de Declaração em matéria criminal, de que "o órgão judicante
não é obrigado a rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento", conforme os seguintes precedentes, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL . AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Ausência da alegada omissão, por ter o acórdão embargado sido claro em afirmar,
com base no AI 664.459 (questão de ordem), DJ 06.09.2007, que a preliminar de
repercussão geral é exigida para o conhecimento de todo recurso extraordinário,
inclusive criminal. Precedente anterior à interposição do recurso extraordinário.
Ao fundamentar sua decisão, o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as
teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento.
Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal.
Embargos de declaração rejeitados."
(AI 762150 AgR-ED, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
1/3/2011, DJe-073 DIVULG 15-4-2011 PUBLIC 18-4-2011 EMENT VOL-02505-01 PP-
00170); e

" EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO IMPETRANTE INVOCADA. DESNECESSIDADE DE
ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado apreciou a matéria pelo impetrante articulada e concluiu

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:20:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21409d577a
pela inviabilidade de conhecimento na estreita via.
2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão. Precedentes.
3. A omissão, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em sede de
embargos de declaração. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados."
(RHC 154681 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
30/8/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 27-9-2021 PUBLIC 28-9-2021.)
(Grifos nossos).
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração, para manter íntegro o Acórdão
embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.